Tribunal: TJSP
Processo: 1501159-96.2022.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Tráfico, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e contravenção de exploração de jogos de azar: arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003 e artigo 50, caput, do Decreto-lei no 3.688/41. Apelação: Defesa.
Concessão de efeito suspensivo: regra, em se tratando de sentença condenatória (art. 597, CPP).
Pretensão de aguardar em

Ementa:
Tráfico, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e contravenção de exploração de jogos de azar: arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003 e artigo 50, caput, do Decreto-lei no 3.688/41. Apelação: Defesa.
Concessão de efeito suspensivo: regra, em se tratando de sentença condenatória (art. 597, CPP).
Pretensão de aguardar em liberdade o julgamento: liberdade provisória concedida em sede de habeas corpus (STJ).
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, IX, Const. Fed. (STF).
Coação exercida pela autoridade policial: ausência de provas.
Preliminares rejeitadas.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Tráfico: tipicidade que independe da constatação de atos de mercancia, com provas bastantes da materialidade e autoria para a condenação.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade.
Associação para o tráfico: provas na linha do tempo do vínculo associativo.
Penas-base: mínimo legal. Manutenção.
Confissão – Zacarias: prejudicada (STJ, Súmula 231).
Tráfico privilegiado: art. 33, § 4°, Lei 11.343/2006. Atipicidade, porquanto condenados também como incursos no art. 35, da lei de referência.
Regime fechado – tráfico e associação para o tráfico: adequação, ante as penas arbitradas e gravidade dos delitos (art. 33, Cód. Penal).
Regime semiaberto - posse irregular de arma de fogo e exploração de jogos de azar: manutenção.
Medidas restritivas de direitos e suspensão condicional da pena: inaplicabilidade, ausente os requisitos objetivo e subjetivo (art. 44, incs. I e III, art. 77, caput, inc. II, Cód. Penal).
Perdimento dos valores apreendidos: manutenção. Exegese dos artigos 63, I, Lei n. 11.343/2006, e art. 243, parágrafo único, da Const. Fed. (Tema/STF 647).
Recurso não provido.